Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-80.2016.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002422-80.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CRISTIANO DA SILVA MOREIRA - CPF: 021.775.861-43 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), LUCIMEIRE MEDEIROS ALVES MOREIRA - CPF: 051.977.571-67 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina.

2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não providenciou o leito na UTI pediátrica, necessária para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente.

3.
Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não cumpriu com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial.

4.
Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o
quantum
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a cada requerente, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e
os juros de mora
devem observar o Tema n. 905 do STJ.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M.
Francisco Rogério Barros,
na
Ação de Indenização por Danos Morais

ajuizada por

CRISTIANO DA SILVA MOREIRA e LUCIMEIRE MEDEIROS ALVES MOREIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) para cada Requerente
, com correção pelo índice oficial da caderneta de poupança desde a data da sentença, acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança desde a data do evento danoso (21/05/2016), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, R$ 8.000,00 (oito mil reais), correspondente a 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não se trata de responsabilidade objetiva, mas sim, de responsabilidade subjetiva, em razão da suposta omissão estatal, sendo que, neste caso, caberia aos autores comprovarem que, se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Poder Público, o dano não teria ocorrido.

Assevera, que é incerto afirmar que a internação da filha dos autores (Sara Gabrielly Medeiros Moreira) em UTI infantil teria o condão de lhe salvar a vida, já que era inválida e sofria de graves problemas de saúde.

Aduz, que o falecimento ocorreu dois dias após o deferimento da medida liminar, o que demonstra a gravidade da situação e incerteza da eficácia da internação em UTI, o que leva a concluir que, ainda que houvesse sido disponibilizada a vaga na UTI, a paciente teria falecido.

Afirma que não há que se falar em responsabilidade estatal, pois, está ausente o nexo de causalidade, eis que o Estado de Mato Grosso não concorreu para a morte da infante, ou seja, não foi o causador do fato ensejador dos danos que lhe é atribuído.

Alega que o quantum indenizatório deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade nos termos dos artigos 944 e 945 do CC, pois considerando que se tratam os autores de pessoas de parcos recursos, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada genitor, configura enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico, art. 884, do Código Civil.

Sustenta, que ao valor da condenação deve ser aplicado de modo integral o disposto no art. 1º-F, da Lei n.º 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 009, no que tange à atualização monetária e juros.

Por fim prequestiona a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões pela Apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 641149 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 8061867 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M.
Francisco Rogério Barros,
na
Ação de Indenização por Danos Morais

ajuizada por

CRISTIANO DA SILVA MOREIRA e LUCIMEIRE MEDEIROS ALVES MOREIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) para cada Requerente
, com correção pelo índice oficial da caderneta de poupança desde a data da sentença, acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança desde a data do evento danoso (21/05/2016), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Extrai-se dos autos que
CRISTIANO DA SILVA MOREIRA e LUCIMEIRE MEDEIROS ALVES MOREIRA
ajuizaram a Ação de Indenização por Dano Morais nº.
1002422-80.2016.8.11.0003
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a responsabilização do ente público
em razão da morte de sua filha, SARA GABRIELLY MEDEIROS MOREIRA, haja vista o descumprimento da liminar pelo ente estatal, deferida nos autos de ação civil pública de nº. 5322-53.2016.811.0003 (3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis) que determinou que o requerido disponibilizasse uma vaga em leito de UTI pediátrica no prazo de 24 horas.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A questão cinge-se em saber se há responsabilidade do Estado na morte da infante,
Sara Gabrielly Medeiros Moreira
, que, em 19/05/2016 (com três meses de vida), encontrava-se internada no Hospital da Criança “Wilma Bohac Francisco” – PA Infantil, em razão de parada cardiorrespiratória decorrente de broncoaspiração de leite e necessitava com urgência de transferência para leito de UTI Pediátrica.

Alega o apelante, ausência do nexo de causalidade entre a suposta omissão e o dano
, ante a impossibilidade de se afirmar que, se o ente estatal tivesse agido, teria evitado a morte da paciente, visto que ela já apresentava problemas de saúde.

Ademais, sustenta a ausência de falha do serviço público, o regime subjetivo da responsabilidade e a inaplicabilidade do art. 37, § 6º da CF/88.

Com efeito, a Constituição da República, ao regulamentar a responsabilidade civil da Administração Pública, no art. 37, § 6º, adotou a teoria do risco administrativo,
in verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, pois, da chamada responsabilidade objetiva atribuível às pessoas jurídicas de direito público, que devem responder pelos danos causados a terceiros, independentemente da prova de culpa no evento danoso.

Repetindo o dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

No caso dos autos, os autores sustentam o seu direito na aventada omissão do Estado, razão pela qual, nesta situação específica, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra amparo na teoria do risco administrativo, visto que o gravame não seria decorrente da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), mas da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez ou que pouco teria feito para prevenir a ocorrência de um evento lesivo que tem o dever de prevenir.

A propósito, trago a brilhante lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, sobre a responsabilidade civil por omissão estatal:

“Em suma: a ausência de serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta a configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados [...].

É mister acentuar que a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a tradução que se lhe dê), não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto.

É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva. [...].

Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo (Mello, Celso Antônio Bandeira de - Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Editora Malheiros, págs. 1.011/1.013)”.

Noutras palavras, a ausência de serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes.

Nesse diapasão, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na “falta ou falha do serviço” é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina, o que se amolda ao caso dos autos.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

A Administração Pública, portanto, só pode ser responsabilizada por dano, se ficar provado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por lei.

Como sabido, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Logo, a suposta má prestação de tal serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

Desse modo, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva do Estado, para que haja o dever de indenizar, é necessário que o ente público tenha agido com culpa, nas modalidades negligência, imprudência ou imperícia, ou até mesmo com dolo.

Vale ressaltar que ao prejudicado cabe o ônus da prova da omissão estatal (dever de agir previsto em lei ou irrazoabilidade da abstenção), bem como do dano e do nexo de causalidade e, ao infrator, a obrigação de comprovar que não houve quebra do dever de agir ou que sua inação estava dentro da razoabilidade, através da exposição da prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro, ou, ainda, que sua ação foi lícita, razoável e em consonância com os recursos materiais da Administração.

In casu
, verifico que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que resultou na morte da filha dos autores, a ensejar o dever de indenizar.

Como bem registrou o douto Magistrado singular:

Na hipótese, competia ao Estado o fornecimento de um leito em UTI e essa obrigação não foi atendida. Não se discute que a criação da Central de Leitos seja um avanço, pois organiza e identifica onde existem leitos disponíveis, mas sim a falta de leitos que decorre, inegavelmente, da ausência de investimentos na área de saúde, notoriamente prejudicada pela opção do Administrador em investimentos que pouco interessam à população.

Essa omissão influiu diretamente no resultado morte, pois caso houvessem mais vagas – decorrentes de investimentos públicos – a criança teria sido tempestivamente transferida e teria reais chances de sobrevivência.

A omissão foi tão grande que sequer o ESTADO DE MATO GROSSO informou nos autos por qual motivo deixou de transferir a criança para uma UTI. E pior: fez pouco caso da decisão judicial que lhe obrigava transferir a falecida para uma UTI. Isso demonstra, também, mais uma omissão do Estado de MATO GROSSO.

Ademais, assim tem entendido deste Sodalício em casos semelhantes, como se vê dos julgados abaixo:

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “RITUXIMABE” – PEDIDO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR ACP – MORTE DO FAMILIAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA – PERDA DA CHANCE - DANOS MORIAS MANTIDOS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. 1.Não pode o apelante negligenciar no dever de prestação de serviços de saúde, sob a alegação de falta de recursos orçamentários, pois a proteção ao direito à vida se sobrepõe a interesses de cunho patrimonial. 2.A responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do paciente, pai das autoras, que faleceu sem receber o tratamento adequado, inobstante requerimento administrativo e determinação judicial. 3.A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte. 4.Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

(N.U 0005705-50.2008.8.11.0055, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MT SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - MORTE DA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE) DEMONSTRADA - DANO MORAL - CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E ADEQUADO - SENTENÇA RATIFICADA - APELOS DESPROVIDOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nas relações contratuais com planos de saúde, à luz da Súmula 469 do STJ. 2. Quando existem nos autos provas hábeis à demonstração da ocorrência de falha na prestação dos serviços, configura-se o dano moral, passível de indenização pelo Estado. 3. A

indenização por dano moral deve ser arbitrada, moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada, e, razoavelmente, de modo a alcançar o caráter pedagógico da medida.

(N.U 0012446-12.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Frise-se, que em 19/05/2016 as 8h16min, deu-se a entrada da paciente no Hospital da Criança Wilma Bohac Francisco – PA Infantil, sendo que as 9h32min fora solicitada vaga em UTI. Ainda, na mesma data, (19/05/2016), fora deferida a liminar, para que o órgão estatal disponibilizasse a vaga em UTI pediátrica em 24 horas.

Contudo, a criança não foi transferida para nenhuma UTI Pediátrica e decorridos dois dias do deferimento da liminar, ou seja, em 21/05/2016, foi a óbito, fato que evidencia, no mínimo, o descaso perpetrado pelo ente público.

Dos documentos carreados aos autos, denota-se que a paciente sofreu parada respiratória, em razão de broncoaspiração de leite pelas vias aéreas, fato que demonstra, a urgência do caso, bem como, evidencia que, “minutos”, podem fazer a diferença, em casos clínicos desta natureza.

Frise-se que, quando da solicitação médica para que a criança fosse encaminhada para a UTI, o correto, era nem mesmo ser necessário o ajuizamento daquela ação, almejando o deferimento de uma liminar às pressas, visando garantir a sobrevivência da paciente que, indubitavelmente, encontrava-se em estado grave; mas sim, deveria o estado, cumprir sua obrigação constitucional, de forma espontânea.

Contudo, nem com a determinação judicial, o estado não foi ágil (como deveria ser), para efetivar o cumprimento da aludida decisão, e disponibilizar imediatamente um leito na UTI pediátrica, conforme requerimento médico.

Está devidamente comprovada, portanto, a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em indenizar os pais da criança falecida, por sua omissão, no dever constitucional de prestar atendimento para garantir o direito constitucional à saúde.

E neste ponto, tem-se que a República Federativa do Brasil, na qualidade de Estado Democrático de Direito, sustenta-se dentre outros, em um dos seus pilares: o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre o qual não há como prevalecer qualquer norma inferior meramente burocrática.

A Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (
lato sensu
) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência; jamais, devendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de morte, por falta de leitos em UTI nos hospitais.

Ressalte-se ainda que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

Diante disso, comprovado o ato ilícito omissivo culposo por parte do Poder Público, a responsabilidade do Estado pelos danos causados é medida que se impõe.

Quanto ao valor fixado pelos danos morais, aduz a parte apelando que este deve ser reduzido.

Sabe-se que o
quatum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de tal forma a não permitir o enriquecimento sem causa ou tomar feição de vantagem exagerada, mas que não seja ínfimo, pois deve trazer em seu bojo aspecto pedagógico, no sentido de desestimular a conduta ilícita.

Com efeito
se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, na espécie se trata de evento morte, com dor imensurável aos requerentes, de outro lado, patente responsabilidade do Estado no evento danoso que por décadas não adota medidas visando melhorias efetivas no sistema de saúde.

Feitas essas considerações, observo que o valor fixado pelo juízo singular bem atende ao caráter indenizatório-punitivo do instituto, porquanto embora não se mostre exagerado, foi arbitrado em patamar suficiente para desestimular a reiteração do ato ilícito.

Sendo assim, mantenho o valor da indenização no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada requerente.

Quanto aos juros e correção monetária, sustenta em seu recurso a aplicabilidade integral do art. 1º-F, da Lei n.º 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no que tange à atualização monetária e juros.

Mas, nesse ponto, razão não lhe assiste, porque este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp nº 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item
3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

e determino a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização do débito, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020